Tribunal: TJMT
Processo: 1028789-56.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1028789-56.2018.8.11.0041
RECORRENTE: MAURICIO CESAR DE ARRUDA E SILVA
RECORRIDO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – CONTRARRAZÕES DO RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVAS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
Vistos, etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MAURICIO CESAR DE ARRUDA E SILVA, em face da decisão de ID n. 41987467, que deu seguimento ao Recurso Especial interposto por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A, em razão de suposta violação ao art. 2o do §2o do Decreto Lei n. 911/69.
Inconformado, o recorrente sustenta que a decisão embargada é contraditória e omissa, uma vez que não analisou suas contrarrazões do REsp, bem como as alegações nela contidas.
Com essas considerações, requer o provimento dos Embargos para que seja sanado o vício apontado.
O Recurso é tempestivo, conforme certidão ID n. 42338961.
A Embargada apresentou contrarrazões, ID n. 42507984.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que o Recurso de Embargos de Declaração constitui ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Partindo dessa premissa, não se verifica nenhuma das hipóteses acima mencionadas, pois o pedido do Embargante consiste em apreciação de contrarrazões que foram juntadas intempestivamente nos autos, conforme certidão de ID n. 43154483:
“CERTIFICO em cumprimento ao despacho ID 43066498, que a intimação ao Recorrido para apresentar contrarrazões ao recurso foi publicada no DJE em: 28/02/2020, conforme comprovante abaixo. CERTIFICO, ainda, que decorreu o prazo legal em: 07/05/2020 sem apresentação das contrarrazões, conforme Certidão ID 41812994. CERTIFICO, finalmente, que foram juntadas intempestivamente as contrarrazões, pelo Recorrido em: 12/05/2020, no ID 42099983.”
Nesse sentido:
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS RECURSAIS – QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS - OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA – EMBARGOS REJEITADOS. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. (N.U 0019203-38.2018.8.11. 0000,, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018)”
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. REVELIA. DÉBITO DECORRENTE DE DESPESA COBERTA PELA SEGURADORA. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 3.000,00, QUE COMPORTA MAJORAÇÃO PARA 4.000,00 A FIM DE SE ADEQUAR AO NOVO POSICIONAMENTO DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. CONTRARRAZÕES RECURSAIS NÃO CONHECIDAS, PORQUANTO INTEMPESTIVAS. CORREÇÃO, DE OFICIO, DA FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA, NOS TERMOS DA SÚMULA No 54 DO STJ. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, No 71009292764, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 15-05-2020)”
O cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão em questão sobre a qual deveria o Juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente, o que não é o caso dos autos.
Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV